Tribunal: TJMT
Processo: 0044023-71.2013.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044023-71.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[COMERCIAL ASSIS LTDA - CNPJ: 26.602.144/0001-01 (AGRAVANTE), JOAO DEVINO DE BRITO JUNIOR - CPF: 034.706.111-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO RECURSAL. PEDIDO TARDIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 1.007, § 4º, DO CPC.
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e do descumprimento da intimação para pagamento em dobro.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade da justiça formulado apenas após a intimação para recolhimento do
preparo em dobro suspende a exigibilidade do preparo recursal e afasta a deserção do recurso.

III. Razões de decidir
:

3.
O art
.
1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sendo a ausência suprível mediante intimação para recolhimento em dobro, nos termos do § 4º, sob pena de deserção.

4.
O pedido de gratuidade da justiça previsto no art. 99, § 7º, do CPC suspende a exigibilidade do preparo apenas quando formulado na própria petição recursal ou antes de qualquer intimação para recolhimento, não se aplicando à hipótese em que o requerimento é apresentado apenas após a determinação judicial de pagamento em dobro.

5
.
O art. 101, § 2º, do CPC não incide no caso, por disciplinar situação de indeferimento de gratuidade anteriormente requerida, inexistente na hipótese, em que apenas se constatou a ausência de benefício regularmente deferido e o descumprimento da intimação prevista no rito do art. 1.007, § 4º, do CPC.

6
. A alegação de desproporcionalidade entre o valor do preparo e o proveito econômico do recurso não constitui escusa legalmente prevista para o não pagamento.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"
1.

O pedido de gratuidade da justiça formulado apenas após a intimação para recolhimento do preparo em dobro não suspende a exigibilidade do preparo nem afasta a deserção recursal. 2. O art. 101, § 2º, do CPC não se aplica quando inexistente prévio pedido de gratuidade indeferido, incidindo a regra específica do art. 1.007, § 4º, do CPC
."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 99, § 7º, 101, § 2º, 932, III, 1.007, caput e §§ 4º e 5º, 1.021, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, apelação cível n. 1012763-24.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, relator Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.11.2025, publicado no DJE em 22.11.2025
;
TJMT, agravo interno n. 1011107-70.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1.7.2025, publicado no DJE em 20.7.2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rat
a-se de agravo interno interposto por
JOÃO DEVINO DE BRITO J
Ú
NIOR
em face da decisão monocrática (Id. 356169351) proferida por este relator, que que não conheceu do referido apelo interposto por
COMERCIAL ASSIS LTDA.
em razão da ocorrência de deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III,
c/c
artigo 1.007, §

4º, do Código de Processo Civil.

A parte agravante
requer o afastamento da deserção recursal, a fim de que a apelação seja conhecida e provida para majorar os honorários advocatícios, mediante fixação por apreciação equitativa.

Subsidiariamente, pleiteia o provimento do agravo interno, com a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, a abertura de prazo para recolhimento do preparo recursal em sua forma simples.

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
apresentou contrarrazões no movimento de Id.
363843857
, pugnando pelo
não
provimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V
O
TO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se
de
agravo interno interposto por JOÃO DEVINO DE BRITO JÚNIOR em face da decisão monocrática (Id. 356169351) proferida por este relator, que que não conheceu do referido apelo interposto por COMERCIAL ASSIS LTDA. em razão da ocorrência de deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal consiste em verificar se o pedido de gratuidade da justiça, formulado apenas após a intimação para recolhimento do preparo em dobro, suspende a exigibilidade do preparo e afasta a deserção do recurso.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Verificada a ausência dessa comprovação, o § 4º do mesmo dispositivo impõe a intimação da parte para promover o recolhimento em dobro. Trata-se, portanto, de sistemática processual estruturada em etapas sucessivas e preclusivas: a omissão inicial enseja a intimação para pagamento em dobro, ao passo que o descumprimento dessa determinação conduz à deserção do recurso.

O agravante busca amparo no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o pedido de gratuidade da justiça suspenderia automaticamente a exigibilidade do preparo recursal. Embora a tese encontre aparente respaldo literal no dispositivo, não se sustenta à luz de sua interpretação sistemática.

Isso porque o artigo 99, § 7º, do CPC incide nas hipóteses em que o pedido de gratuidade é formulado na própria petição recursal ou antes de qualquer intimação para recolhimento do preparo, momento em que o requerimento ainda aguarda apreciação judicial e inexiste determinação específica
de pagamento. Nessa circunstância, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade do preparo até a apreciação do pedido.

A finalidade da norma é resguardar a parte que, ao interpor o recurso, afirma sua hipossuficiência econômica e aguarda pronunciamento jurisdicional, sem que seja penalizada pela demora inerente à atividade judicial.

No caso, contudo, a situação é substancialmente distinta. A sequência processual evidencia que: (
i
) o recurso de apelação foi interposto sem preparo, acompanhado apenas de alegação genérica de gratuidade anteriormente deferida, circunstância posteriormente constatada como inexistente; (
ii
) sobreveio intimação expressa para recolhimento do preparo em dobro, evidenciando o esgotamento da fase prevista no artigo 99, § 7º, do CPC; e (
iii
) somente após essa intimação, em resposta direta à exigência de pagamento, o agravante apresentou petição avulsa requerendo gratuidade da justiça em nome próprio, na qualidade de advogado.

Pedido formulado após a intimação para recolhimento em dobro, e em substituição ao cumprimento do comando judicial, não possui o condão de suspender a exigibilidade do preparo. Entendimento em sentido contrário equivaleria a transformar o artigo 99, § 7º, do CPC em verdadeiro salvo-conduto para o inadimplemento do preparo recursal, permitindo a postergação indefinida do pressuposto objetivo de admissibilidade.

Igualmente, não prospera o argumento de que o artigo 101, § 2º, do CPC exigiria nova intimação para recolhimento do preparo simples. O referido dispositivo disciplina hipótese diversa, aplicável quando o Tribunal indefere pedido de gratuidade da justiça anteriormente formulado, ocasião em que deve ser oportunizado à parte o recolhimento do preparo.

C
ontudo,
não é essa
a situação dos autos
, visto que não
houve deferimento da gratuidade da justiça, mas apenas a constatação, pelo Relator, de que o apelante invocava benefício inexistente nos autos. Diante desse cenário, incidiu a regra específica do artigo 1.007, § 4º, do CPC. Assim, não há falar em
indeferimento apto a ensejar nova intimação, mas em mero descumprimento de determinação regularmente expedida sob rito próprio.

Por fim, a alegação de que o preparo em dobro superaria o próprio proveito econômico do recurso não constitui justificativa legal apta a afastar o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O sistema de custas possui natureza tributária, e as hipóteses de isenção são taxativas. Eventual desproporcionalidade econômica poderia, em tese, fundamentar pedido de gratuidade devidamente instruído, mas não afastar a deserção já consumada em razão do descumprimento da intimação para recolhimento em dobro.

Nesse sentido
,
é
o entendimento dest
e
e.
Tribunal de Justiça
:

"
[...]

2. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para regularização, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso (art. 1.007, caput e §4º, CPC)
.

[...].
"
(TJMT, apelação cível n.
1012763-24.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público
,
relator Des.
Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 12
.
11
.
2025,
p
ublicado no DJE
em
22
.
11
.
2025
).

"[...]

5. Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento do recurso, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015.

[...]."

(TJMT, agravo interno n.
1011107-70.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público
,
relator Des.
Mario Roberto Kono
d
e Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 1
.
7
.
2025,
p
ublicado no DJE
em
20
.
7
.
2025
).

Configurada a deserção do recurso de apelação originário, fica prejudicada a análise do mérito referente à majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
,
mantendo
incólume
a decisão monocrática de Id. 356169351, que não conheceu do recurso de apelação interposto por COMERCIAL ASSIS LTDA. por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026